Tribunal: TJPA
Processo: 0007742-53.2018.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007742-53.2018.8.14.0043

APELANTE: REINALDO FARIAS LOBO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES – ART. 157, §2º, II DO CPB.
1 –
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE DO RECORRENTE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO AVALIADAS NEGATIVAMENTE EM DESFAVOR DO APELANTE. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO. SUMULA Nº.: 23 DO TJEPA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO NA SEGUNDA FASE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PELO CONCURSO DE PESSOAS NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3. PENA DEFINITIVA QUANTIFICADA EM 07 (SETE) ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, NOS TERMOS DO ART. 33, §2º ALINEA B) DO CPB, E MAIS 146 (CENTO E QUARENTA E SEIS) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE UM TRIGÉSIMO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA ESTABELECIDA NA SENTENÇA.
2
– PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. PRECEDENTES
3
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos 21 dias do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por
REINALDO FARIAS LOBO
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Portel (
fls. 211/214 – ID
4232001
), que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do CPB, cominando-lhe à pena definitiva de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto,

e 146 (cento e quarenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais
(fls. 226/237 – ID 4232002)
, pugna o recorrente tão somente pelo redimensionamento da pena fixada para o mínimo legal, com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, bem como, o prequestionamento da matéria vergastada para fins de interposição de recurso nas instâncias superiores.

Em contrarrazões
(fls. 243/26 – ID 4232002)
, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do apelo, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em sua manifestação (
fls. 256/258 – ID 4232004
).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, no dia 25 de setembro de 2018, por volta das 23h30min, em frente ao bar "CERVEJA E CIA", o denunciado REINALDO FARIAS LOBO foi autuado e preso em flagrante por ter praticado o crime de roubo de 01 (uma) MOTO HONDA BIZ, COR VERMELHA, mediante o uso de arma branca e em coautoria com um comparsa, configurando o crime previsto no art. 157, § 2°, inciso II do Código Penal Brasileiro.

Narra que a vítima SUELANE REIS TRINDADE ao sair de sua casa, foi surpreendida por dois assaltantes em uma moto Honda Fan, os quais estavam munidos de uma arma branca, momento em que lhe subtraíram sua moto HONDA BIZ, COR VERMELHA.

Em seguida, a vítima comunicou o fato a polícia civil e que um dos assaltantes estava no bar “CERVEJA E CIA
”
, momento em que a equipe de policiais se dirigiu até local e encontrou o denunciado Reinaldo Farias Lobo que, ao ser avistado pelos policiais, tentou se evadir em uma motocicleta, mas foi detido, autuado e levado à delegacia competente.

Em sede policial, a vítima reconheceu o denunciado REINALDO FARIAS LOBOS, conforme o auto de reconhecimento de pessoa. Tendo o denunciado negado a prática do ilícito perante a autoridade policial.

Diante dos fatos, o réu foi denunciado e condenado como incurso no art. 157, §2º, inc. II, do CPB.

Irresignado, o recorrente pugna, em suma, pelo redimensionamento da pena para o mínimo legal, além a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.

Da análise atenta dos autos, após sopesar os vetores do art. 59 do CPB, constata-se que o julgador singular valorou em desfavor do acusado a
culpabilidade,
considerando-a extremada em razão do exercício da violência e grave ameaça mediante a utilização de arma branca, tipo faca, contra a vítima que estava grávida e ainda acompanhada de uma filha menor. Na mesma toada, as
circunstâncias do delito
, também se revelaram negativas, tendo o acusado cometido o ilícito em via pública, na frente da casa da ofendida, demonstrando audácia acentuada e destemor, motivo pelo qual, impõe-se a manutenção da pena base arbitrada pelo magistrado de origem entre o patamar mínimo e médio para o crime de roubo
[1]
, restando estabelecida em
06 (seis) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa
.

Vê-se, portanto, que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente autoriza a fixação da pena base acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
verbis
:

SÚMULA Nº 23 – “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Na segunda fase de dosimetria, ausentes circunstâncias agravantes, deve ser mantida a incidência da atenuante da menoridade penal, descrita no art. 65, inciso I do CPB, tendo o juízo de origem procedido com o abrandamento da pena intermediária em 06 (seis) meses e 10 (dez) dias-multa, quantificando-se a reprimenda nessa etapa, em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 110 (cento e dez) dias-multa
.

Na etapa derradeira, deve ser mantida a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inc. II, do CPB, que se refere ao concurso de agentes, na fração mínima de 1/3 (um terço), restando o
quantum
definitivo da pena estabelecido em 07 (sete) anos e 04 meses de reclusão, e 146 (cento e quarenta e seis) dias-multa, a razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da infração.

Em razão do tempo de pena corpórea estabelecido, é impositiva a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento inicial da reprimenda, nos termos do art. 33, §2º, alínea b) do CPB.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo hígida a sentença proferida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (Pa), 21 de fevereiro de 2022.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

Belém, 22/02/2022